Tribunal: TJMT
Processo: 1031461-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031461-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JULIANO CANDIO DE BORBA - CPF: 033.904.261-32 (EMBARGADO), IVANIR FERLIN - CPF: 637.038.079-20 (EMBARGANTE), ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN - CPF: 459.202.221-15 (EMBARGANTE), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (EMBARGANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (EMBARGANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL POSTERIOR AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DIREITO DO ARRENDATÁRIO À PERMANÊNCIA NO IMÓVEL ATÉ A COLHEITA DA SAFRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção da posse de imóvel arrendado, objeto de contrato firmado entre o agravante e os arrendadores, posteriormente submetido à
i
missão de posse em favor de terceiros em razão de acordo judicial. O agravante alega que o contrato de arrendamento precedeu a transação judicial e que a perda da posse causa prejuízos, pois já havia iniciado o plantio da safra 2024/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de arrendamento rural, celebrado antes do acordo judicial que determinava a missão de posse dos agravados, confere ao arrendatário o direito de permanência no imóvel até a colheita da safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento rural confere ao arrendatário o direito ao uso e gozo do imóvel durante o prazo estipulado, nos termos do artigo 92 do Estatuto da Terra.

O artigo 95, I, do Estatuto da Terra dispõe que o prazo de locação termina somente após a colheita, vedando a interrupção abrupta da atividade agrícola em andamento.

O artigo 40 do Decreto Federal nº 59.566/66 assegura ao arrendatário o direito de uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato, independentemente da alienação ou imposição de ônus real.

A retirada do agravante do imóvel antes da colheita teria enriquecimento sem causa por parte dos agravados, contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

O artigo 95, I, do Estatuto da Terra
estabelece que,
tendo plantio em curso, o arrendatário tem direito à permanência no imóvel até a colheita da saf
ra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
.

Tese de
julgamento
:

O arrendatário tem direito à permanência no imóvel até a colheita da safra, conforme artigo 95, I, do Estatuto da Terra.

A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência do contrato de locação rural, sub-rogando-se o adquirente nos direitos e deveres do arrendante, nos termos do artigo 92, §5º, do Estatuto da Terra.

Dispositivos relevantes
citados
:
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64),
arts
. 92 e 95, I; Decreto Federal nº 59.566/66, art. 40.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANO CANDIO DE BORDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente com Pedido Liminar” (Proc. nº 1000825-74.2024.8.11.0107), ajuizada pelo agravante contra IVANIR FERLIN, ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN, ISAIAS ALBINO AMANCIO e MARCOS DE MOURA HORTA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção da posse do imóvel objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento.

O Agravante relata que, em 14/02/2024, celebrou contrato de arrendamento dos imóveis denominados Lote 22 e Lote 22-A com os Agravados Isaías Albino Amâncio e Marcos de Moura Horta.

Aduz que, logo após dar início ao plantio de soja, foi completamente surpreendido com o cumprimento de mandado judicial de imissão de posse, objeto dos Autos n° 0000481-23.2018.8.11.0107, em acordo juntado sob sigilo, de modo que foi compelido a entrega a posse do imóvel do arrendamento a Ivanir
Felin
e
Rosimary

Lazarin
Feijó
Ferlin
.

Afirma que o contrato de arrendamento foi celebrado anteriormente a realização de acordo pelos Agravados, eis que o arrendamento foi celebrado na data de 14/02/2024, já o acordo entabulado entre os Agravados transacionado em meados do mês de abril de 2024.

Alega que foi gravemente lesionado pelas condutas praticadas entre os agravados, pois no ato de celebração do acordo judicial não foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário a existência e vigência de arrendamento rural sobre o bem imóvel, o qual atribuí o direito de exercício direto de posse dos imóveis ao Agravante.

Assegura que em nenhum momento aduziu não ter o conhecimento da existência de demanda judicial envolvendo os imóveis entre os Agravados, já que no próprio Contrato de Arrendamento ficou consignado que o Agravante/Arrendatário efetuaria o plantio de acordo com as instruções dadas pelo arrendante.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, anulada ou reformada a r. decisão agravada, seja deferida a medida liminar com fito de imitir o agravante novamente na posse do imóvel, eis que este já havia dado início ao plantio da safra de soja 2024/2025 (Id. 250255177).

A decisão vinculada ao Id. nº
251419663
admitiu o agravo de instrumento
e
deferiu o pedido d
e efeito ativo ao recurso, determinando a manutenção do Agravante na posse do i
móvel até ulterior julgamento pelo colegiado.

Nas contrarrazões, o
s
agravado
s
refuta
m
os argumentos recursais e torce
m
pelo desprovimento do
recurso
(
cf. Id. nº
254562198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pelos embargantes/agravados contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº
252208159
),
considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância do embargante com as razões da antecipação da tutela, não caracterizando contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse ser inventada para justificar a interposição destes declaratórios, cuja única e exclusiva finalidade é a de expor a sua discordância e descontentamento com a decisão que lhe foi desfavorável, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de embargos de declaração.

A questão central do recurso reside na validade do contrato de arrendamento rural firmado entre o agravante e os arrendadores (Isaías Albino Amâncio e Marcos de Moura Horta), que vigoraria de 14/02/2024 a 15/08/2027, em confronto com a
i
missão na posse dos agravados Ivanir
Felin
e
Rosimary
Feijó
Ferlin
, decorrente de acordo judicial
posterior.

O agravante sustenta que o contrato de
arrendamento
foi celebrado antes da transação
judicial
,
não tendo sido respeitado seu direito de permanência no imóvel e de colheita da mão de obra implantada,
contrariando o que dispõe
o Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) e o Decreto Federal n° 59.566/66.

In
casu
, extrai-se dos autos que a decisão combatida trouxe em sua breve fundamentação exclusivamente a homologação do acordo no Proc.
0000481-23.2018.8.11.0107.

Ocorre que os Agravados Isaías Albino Amâncio e Marcos de Moura Horta sabiam que o imóvel estava arrendado ao Agravante – já que firmaram o contrato de arrendamento -, inclusive com investimentos do Agravante na área, já que iniciou o plantio da safra 2024/2025.

Com efeito, não obstante do Decreto nº 59.566, de 14 de novembro de 1966, preveja em seu artigo 40 a garantia do arrendatário ao uso e gozo do imóvel arrendado, o Estatuo da Terra entabula o encerramento dos arrendamentos depois da colheita.

Nos termos do artigo 92 do Estatuto da Terra, o contrato de
arrendamento
rural confere ao arrendatário o uso e gozo do imóvel durante o prazo estipulado. Além disso, o §5° do mesmo artigo dispõe que “a alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de
arrendamento
ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
”.

Deste modo, imitir na posse, agora, os Agravados
na
terra que estava em disputa desde 2018, por meio de acordo sem que o Agravante/Arrendatário tivesse ciência e após
d
o

plantio – sem oportunizar a colheita -, culminaria em aparente enriquecimento sem causa.

A
jurisprudência
é firme no sentido de que, tendo plantação em curso, o arrendatário tem o direito de permanência no imóvel até a colheita da
safra. É o que dispõe o artigo 95, I, do Estatuto da Terra:

“Os prazos de locação terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardo da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação.”

Além disso, o Decreto Federal nº 59.566/66, em seu artigo 40, assegura ao arrendatário o direito ao uso e gozo do imóvel durante todo o prazo
contratual.

Dessa forma, ainda que a posse tenha sido conce
dida
por decisão judicial, a ordem de
i
missão não poderia atingir o agravante antes que ele pudesse concluir a colheita da cultura já
im
plantada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
,
para
manter o
Agravante na posse do imóvel até o término da colheita da safra 24/25.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025